Tribunal: STF
Processo: HC 197441
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal de Aracaju/SE, no processo-crime nº 0033726-38.2013.8.25.0001, condenou o paciente a 21 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 2.624 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o artigo 40, inciso IV (causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/2006. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, reportando-se à reincidência e à quantidade de entorpecentes – 2.550 gramas de cocaína e 103.950 gramas de maconha. Assentou permanecerem os motivos que levaram à prisão preventiva, ocorrida em 15 de agosto de 2018, concluindo indispensável, a manutenção, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 125.028/SE. A Quinta Turma negou provimento a agravo. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da custódia. Aponta enfermidades – doença arterial obstrutiva periférica e neoplasia maligna no pulmão. Reporta-se a relatório médico recente, dizendo necessitar de tratamento. Afirma não ter profissional vascular nas unidades prisionais do Estado, sendo inadequado o recolhimento. Frisa viável a prisão domiciliar. Menciona a crise sanitária decorrente do novo coronavírus.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a colocação em custódia domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Informações do Juízo, encaminhadas em 3 de maio último, revelam haver sido o paciente colocado em liberdade, em 16 de maio de 2019, ante liminar deferida pelo Relator do habeas corpus nº 201900313004, do Tribunal de Justiça de Sergipe. A Câmara Criminal, em 21 de outubro seguinte, indeferiu a ordem, revogando a medida acauteladora. 
    Consulta, em 5 de maio de 2021, ao Banco Nacional de Mandados de Prisão revelou aguardando cumprimento o expedido contra o paciente. 
    2. O Juízo, ao negar o direito de recorrer em liberdade, ressaltou a periculosidade. Ao fazê-lo, assentou comprovada a reincidência. Destacou a quantidade de drogas – 2.550 gramas de cocaína e 103.950 gramas de maconha. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto ao argumento de risco à saúde, observem encontrar-se o paciente foragido. Não cabe partir da capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dado concreto, a inviabilidade de tratamento ou atendimento de forma adequada em possível local da custódia. 
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator